Tribunal: TJPA
Processo: 0803038-44.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803038-44.2024.8.14.0013

APELANTE: MARIA TEIXEIRA DAMASCENO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA MEDIANTE OBTENÇÃO DO EXTRATO ANALÍTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Teixeira Damasceno contra sentença que, nos autos de ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos e declarou prescrita a pretensão. A autora sustenta que, após obter em 16/05/2024 o extrato analítico de sua conta vinculada ao PASEP, constatou repasses e valorizações ínfimas, tendo ajuizado a demanda em 10/09/2024 para apuração de alegados desfalques e diferenças de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP está prescrita; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda em que se discute falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo 1150, fixa que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques, e não necessariamente com a data do saque ou do último rendimento.

A obtenção do extrato analítico da conta vinculada ao PASEP viabiliza a ciência inequívoca das movimentações, dos repasses efetuados, dos rendimentos aplicados e de eventuais irregularidades, por se tratar de conta cujas informações não são disponibilizadas ordinariamente ao titular.

No caso concreto, a autora comprova ter tomado ciência dos alegados desfalques em 16/05/2024, quando obteve o extrato analítico, razão pela qual a ação ajuizada em 10/09/2024 foi proposta dentro do prazo prescricional decenal.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder por demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Afastada a prescrição reconhecida na origem, as demais matérias recursais devem permanecer reservadas ao juízo de primeiro grau, com retorno dos autos para regular processamento e apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, nas ações relativas a desfalques em conta PASEP, é a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca da lesão, em regra mediante obtenção do extrato analítico da conta. 3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demanda em que se discute falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP. 4. Afastada a prescrição, os autos devem retornar ao juízo de origem para regular processamento e exame das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, § 1º, 487, II, e 98, § 3º; CC, art. 205; RITJPA, art. 24, XIII, “q”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; STJ, EREsp 1.903.352/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.08.2024, DJe 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801270-83.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800977-37.2022.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA TEIXEIRA DAMASCENO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS, julgou improcedente o pedido da parte autora, e declarou a prescrição da pretensão, nos termos do art.332, §1º e art.487, II do CPC.

Síntese da demanda.

MARIA TEIXEIRA DAMASCENO
ajuizou ação revisional de cotas Pasep c/c indenização por danos morais e materiais em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, ambos já qualificados.

Alega, em síntese, que é aposentada, inscrita no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP nº 1.010.354.362-4, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil dia 16 de maio de 2024, munido da documentação pertinente, para requerer a expedição do seu extrato analítico, no intuito de analisar os valores repassados a título de participação. Após a contratação de profissionais para a elaboração do cálculo técnico pertinente, identificou que recebeu valores irrisórios nos repasses, sendo o último no valor irrisório de R$6.866,07 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e sete centavos). Os registros realizados no extrato analítico constam de repasses e valorizações ínfimas, realizadas no período de 26 de setembro de 2008 a 24 de outubro de 2008.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, DECLARANDO a prescrição da pretensão, nos termos do art.332, §1º e art.487, II do CPC.

Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, devidas pelo autor da ação. Contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos honorários e custas pela parte autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Expeça-se o necessário. (...)”

Inconformado com a sentença, a Sra. MARIA TEIXEIRA DAMASCENO interpôs Recurso de Apelação Cível – Id. 22683956.

BANCO DO BRASIL apresentou contrarrazões – Id. 22683962.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube a relatoria ao Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, que proferiu decisão afirmando:

“(...) Dessa forma, considerando a competência dirimida através de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO n. 0810706-08.2024.8.14.0000 (referente ao processo n. 0299320-86.2016.8.14.0301, que versa sobre cobrança relativa à recebimento de valores depositados em conta individual referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP), os autos devem ser julgados por uma das Turmas de Direito Público, que possui competência para o processamento e julgamento do recurso.

Isto posto, falece competência às Turmas de Direito Privado para o processamento e julgamento do recurso, competindo às Turmas de Direito Público. (...)”

Logo em seguida proferi decisão monocrática suscitando
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – Id. 22761926.

Considerando que a competência da matéria deste voto já encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça passo a apreciar a matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência (ou não) da
prescrição
e à legitimidade passiva do Banco do Brasil S. A.

Assiste razão à parte apelante.

A questão principal trata de cobranças de diferenças supostamente havidas na atualização do PASEP, tendo a ação sido extinta por
prescrição
decenal em razão de ter tomado conhecimento dos supostos desfalques quando retirou os últimos rendimentos do saldo da conta, em
24/10/2008
,
conforme documento de ID 126172087, sendo que o processo só foi autuado em setembro de 2024.

Conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1150/STJ, tratando-se de pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes, em tese, de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

No caso, a parte autora teve ciência inequívoca dos alegados desfalques em 16/05/2024 (Id. 22683947), quando obteve o extrato, não se limitando à data do saque e a ação foi ajuizada em 10/09/2024, antes do transcurso do prazo prescricional aplicável.

Sobre o tema:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. POSSÍVEL MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. EXISTÊNCIA. TEMA DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.895 .936/TO, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 2. Embargos de divergência a que se dá provimento
.
(STJ - EREsp: 1903352 DF 2020/0285779-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) - Grifei

TJPA

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep . Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta . 6.
Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. ___ Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.150.

(TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 08012708320248140013 27105609, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)- Grifei

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao Pasep. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (26/01/2022) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 20/03/2022, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição . 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro.
(TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 08009773720228140061 26917534, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Restam prejudicadas as demais matérias recursais, ficando sua análise reservada ao Juízo de origem.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apelada para afastar a
prescrição
no caso concreto, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Operada a preclusão, baixem os autos à origem.

À Secretaria para providências cabíveis.

P.R.I.C.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026